Tribunal: STF
Processo: MS 23764
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE PROVENTOS DE PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA NOS AUTOS.
Impetração que não logrou comprovar a ocorrência da
hipótese de isenção prevista no art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/88,
limitando-se a apresentar laudos que indicam quadro clínico diverso.
Segurança indeferida.